Tribunal: STF
Processo: Rcl 85029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 19.9.2025, por Manoel Anizio do Nascimento Neto Junior contra ato do juízo da Quinta Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o reclamante condenado, pelo juízo da Quinta Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB, na Ação Penal n. 0001759-21.2019.8.15.0331, às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de peculato (caput do art. 312 do Código Penal).



    Em 5.12.2023, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao recurso de apelação do reclamante.



    Foram interpostos recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal estadual.



    Seguiu-se a interposição do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.564.251/PB no Supremo Tribunal Federal. Em 16.8.2025, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso, negou seguimento ao recurso.



    Foi interposto agravo regimental pelo reclamante, desprovido em sessão virtual de 12.9.2025 a 19.9.2025, pendente de publicação.



    3. O reclamante alega que, “em audiência de instrução, a Doutora Juíza titular Quinta Vara da Comarca de Santa Rita determinou a manutenção do uso de algemas, por longo período, sem qualquer justificativa, apesar de ter sido advertida da ilegalidade. Ocorre que tal decisão afronta diretamente à Súmula Vinculante de número 11” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “durante todo o seu interrogatório em Juízo esteve com as algemas nos braços. E não houve justificativa para tal procedimento, uma vez que se trata de serventuário público da Justiça e o crime que lhe imputaram a autoria é de natureza branda, ou seja, não existe ameaça ou violência contra pessoa, razões pelas quais deve ser anulado o processo” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que “apenas quando da sentença, a magistrada tentou justificar a manutenção do uso das algemas, com argumentos genéricos e totalmente dissociados do caso dos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o argumento tardio do Juízo sentenciante de que deixou de determinar a retirada das algemas do reclamante, ante o fundado receio de perigo à integridade física dos participantes da audiência, pelo pequeno espaço ou dimensão da sala de audiências não merece prosperar, tendo em vista que, quando da audiência de custódia, o reclamante participou, com a mesma Magistrada, sem o uso de algemas, e o ato transcorreu com a tranquilidade necessária” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) O deferimento da liminar para fins de suspender a ação penal de n. 0001759-21.2019.8.15.0331, até o julgamento da presente Reclamação; 



    b) A total procedência da presente Reclamação Constitucional para ANULAR o interrogatório judicial realizado e atos subsequentes, por total afronta à Súmula Vinculante de número 11” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Quinta Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB teria contrariado a Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Na sentença condenatória, ao afastar a alegação de nulidade pelo uso de algemas, o juízo da Quinta Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB afirmou:



    “Com relação à alegação de nulidade pelo uso de algemas durante o interrogatório, sorte não logrou a defesa do indigitado, como é sabido e visível na mídia de fl. 291, este Juízo deixou de determinar a retirada das algemas do réu, ante o fundado receio de perigo à integridade física dos participantes da audiência, pelo pequeno espaço ou dimensão desta sala e pelo reduzido número de agentes de segurança pública no fórum, o que facilita a ação de mal intencionados.



    Ademais, não havendo local apropriado para o acusado, ficando ele próximo das partes ou testemunhas, sem algemas, sem dúvidas é fator de insegurança e constrangimento aos participantes. Além disso, não vislumbro situação vexatória, nem qualquer prejuízo à defesa, consequentemente não há nulidades, estando tal decisão de acordo com a Súmula vinculante 11 do STF, preservando a segurança das partes, testemunhas, servidores,  agentes de segurança e do próprio preso. Nesse sentido:



    ‘APELAÇÃO CRIMEFURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA.USO DE ALGEMAS. Estando justificado o uso de algemas em audiência na necessidade de segurança dos presentes, não há ofensa à Súmula 11 do STF.CONDENAÇÃO. Mantida a condenação posto que devidamente demonstradas a materialidade e autoria delitivas. CONTINUIDADE DELITIVA. Reconhecida a continuidade delitiva entre os furtos posto eu decorrido lapso temporal inferior a trinta dias entre um e outro. Aumento de 1/6 posto se tratar de duas infrações.PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.’ (TJ-RS - ACR: 70066299777 RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Data de Julgamento: 05/10/2016, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2016)



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. USO DE ALGEMAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento não enseja nulidade processual, quando o defensor do apelante não se insurge contra essa medida no momento oportuno, gerando a preclusão, e, em suas razões recursais, não demonstra prejuízo vivenciado pelo então acusado. II - Indubitável a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas atribuído ao sentenciado, evidenciada por meio das provas material e oral, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, a condenação é medida que se impõe, descabendo a pretensão absolutória. III - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.’ (TJ-GO - APR: 02182802020168090011, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2348 de 14/09/2017)” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Paraíba).



    7. Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. A autoridade reclamada assentou que “deixou de determinar a retirada das algemas do réu, ante o fundado receio de perigo à integridade física dos participantes da audiência, pelo pequeno espaço ou dimensão desta sala e pelo reduzido número de agentes de segurança pública no fórum”.



    Tendo sido apresentada fundamentação idônea para a utilização das algemas pelo reclamante, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.684-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 11 DA SÚMULA. NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 1. ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.’ Enunciado vinculante n. 11 da Súmula. 2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete n. 11 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a utilização das algemas foi devidamente fundamentada. 3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à necessidade do uso de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 46.115-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência. 3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, relativas às condições do local da audiência. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 51.147-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 11 estabelece que ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. In casu, da leitura dos documentos trazidos aos autos, resta evidenciada a apresentação da devida justificativa para a utilização das algemas. Precedentes. 3. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador. Precedente. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.606-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada” (Rcl n. 25.168-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora